Tribunal: TJPA
Processo: 0818953-41.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818953-41.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDSON PEDRO DA SILVA SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. CURSO DO MÉTODO CIS – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ON-LINE. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO JUNTO AO MEC. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interposto contra decisão que indeferiu a remição da pena pela participação no “Curso do Método CIS – Inteligência Emocional On-line”, deferindo parcialmente o pleito apenas quanto às horas relativas ao ensino fundamental. A defesa sustenta que o curso se enquadra como prática educativa de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional, nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 391/2021. O Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do agravo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder remição da pena com base em curso on-line de inteligência emocional ministrado por instituição não credenciada junto ao MEC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 126 da LEP autoriza a remição de pena por estudo, condicionando o benefício à comprovação de frequência e certificação por autoridade educacional competente (§ 2º).

4. A Resolução CNJ nº 391/2021 estabelece que os cursos aptos à remição devem ser oferecidos por instituições reconhecidas ou autorizadas pelos órgãos competentes do sistema de ensino, o que não ocorre no caso.

5. A ausência de credenciamento inviabiliza a fiscalização e a autenticidade da atividade educativa, impedindo o reconhecimento do benefício.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir certificação válida para a concessão da remição, ainda em cursos à distância, de modo a assegurar a seriedade da atividade e evitar fraudes.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 126, §§ 1º e 2º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 788.611/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05/06/2023; STJ, AgRg no HC nº 799.281/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do agravo e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

EDSON PEDRO DA SILVA SANTOS, inconformado com a decisão que indeferiu
a remissão da pena por sua participação no “Curso do Método CIS - Inteligência Emocional On-line”, deferindo parcialmente o pleito apenas no que tange às horas estudadas para a conclusão do ensino fundamental.

Aduz o agravante que estariam preenchidos os requisitos legais para a remissão, eis que o curso se enquadra na categoria de "outras práticas educativas de enriquecimento cultural ou de desenvolvimento pessoal e vocacional", prevista no art. 2º, § 2º, da Resolução CNJ nº 391/2021, a qual dispensa o credenciamento junto ao MEC para cursos que não emitem certificado de conclusão de ensino formal. Alega ainda que a referida atividade é institucionalmente fomentada pelo E. TJ/PA, de modo a criar legítima expectativa de que faria
jus
ao benefício ora pleiteado.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida em id-

30749354.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do agravo.

É o relatório. Sem revisão,
art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do agravo.

Insurge-se o requerente em face de decisão que indeferiu a remissão da pena em face da participação no “Curso do Método CIS - Inteligência Emocional On-line”.

O agravo não merece provimento.

A remição de pena por estudo encontra respaldo no artigo 126 da LEP, sendo permitida a dedução de um dia de pena a cada 12 horas de estudo comprovado. O § 2º do mesmo artigo prevê que as atividades deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, como a seguir:

§ 2º
As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.

No caso em tela, o curso em comento “CURSO DO MÉTODO CIS – INTELIGÊNCIA EMOCIONAL ON-LINE” não foi ministrado por instituição devidamente cadastrada junto ao MEC, conforme exige a Resolução nº 391 de 10/05/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o que reforça a impossibilidade de concessão da remissão da pena ao apenado. Ademais, ressalto que a dispensa de credenciamento formal perante os órgãos do sistema de ensino aplica-se à modalidade de ensino formal (fundamental, médio, técnico ou superior), mas não afasta a exigência de que a instituição seja "autorizada ou reconhecida pelos órgãos competentes" para ofertar cursos dessa natureza.

A ausência de tal requisito essencial inviabiliza o reconhecimento do direito ao benefício.

Importante ainda frisar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela necessidade de credenciamento da instituição, mesmo para cursos profissionalizantes à distância, para que a remição de pena seja concedida. Tal exigência visa coibir abusos e garantir a seriedade das atividades oferecidas, assegurando que o tempo de estudo seja efetivamente revertido em aprendizado e qualificação para o apenado.

Dessa forma, a decisão agravada não merece reforma.

A seguir o entendimento jurisprudencial:

"EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. ART. 126, § 5º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTUDO EFETIVO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Lei de Execução Penal prevê, em seu art. 126, que o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Segundo reiterada orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, como resultado de uma interpretação analógica in bonam partem da norma ali inserta, é possível a hipótese de abreviação da reprimenda em razão de atividades que não tenham previsão expressa no texto legal.
No caso em exame, a sentenciada não comprovou tempo de estudo efetivo com a respectiva certificação da autoridade educacional competente, tal como exigido pelo art. 126, § 2º, da LEP e Recomendação n. 44/2013 do CNJ, não fazendo jus à remição pleiteada
. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 788.611/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)"
(destaquei)

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR CURSOS À DISTÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS (AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO FEITA PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE E FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE AS HORAS EFETIVAMENTE ESTUDADAS). REVISÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A remição de pena em razão das horas de estudo à distância concluídas pelo paciente pode ser deferida, desde que as atividades - desenvolvidas de forma presencial ou a distância -, sejam certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, conforme o disposto no art. 126, § 2º, da LEP. 2. O benefício demanda, pois, um controle mínimo para seu reconhecimento, com intuito de evitar fraudes e a sua inadvertida concessão. 3. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que, "ainda que concluído o curso na modalidade à distância - in casu - a remição em decorrência do estudo exige, para cada dia de pena remido, a comprovação de horas de estudo, que, dada a sistemática da lei de execução penal, encontrando-se o apenado sob a custódia do Estado, deve preceder de fiscalização e autenticidade do cumprimento dos requisitos legais" (AgRg no HC n. 478.271/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/8/2019). 4. O Tribunal Estadual consignou que não foi comprovada a certificação dos cursos pela autoridade educacional competente, além de não haver informações sobre as horas efetivamente estudadas, de modo que não se verifica o cumprimento dos requisitos legais para a remição das horas estudadas. 5. A revisão do entendimento adotado pela instância de origem para decidir de forma contrária, acolhendo-se o pedido defensivo, demandaria o revolvimento fático-probatório, obstado na estreita via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 799.281/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)."

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do agravo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/11/2025